Tribunal: TJDFT
Processo: 0737476-50.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MATRICULA EM CURSO DE MEDICINA. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO. DEPENDENTE DE MILITAR. GARANTIA DE VAGA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de fazer a matrícula da autora no curso de Medicina na FEPECS. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
2 – Matrícula em universidade. Transferência ex officio. Dependente de militar. O art. 1o da Lei 9.536/1997, c/c art. 49, parágrafo único da Lei 9.394/1996 autoriza a transferência ex officio do discente entre instituições de ensino, em qualquer época do ano e independentemente de existência de vaga, em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício de servidor público federal civil, militar estudante, ou seu dependente estudante. Os documentos do processo indicam que a autora é depende de militar que cumpria missão no exterior e foi removido de ofício para Brasília (ID. 12838702, pág. 3).
3 – Requisitos para transferência. O documento de ID. 12838714, pág. 7 atesta que a universidade de egresso é de origem pública e gratuita, de forma que estão atendidos os termos da norma de regência e da ADIn 3324-7. Cumpre ressaltar que a ADIn em apreço não faz referência a necessidade de existência de congeneridade quanto à forma de ingresso na instituição de ensino, apenas determina “a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública”. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença que julgou procedentes os pedidos. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas, na forma do Decreto-lei 500/69. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 800,00 em face do valor baixo da causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009).
L